Tribunal: TJES
Processo: 0010229-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010229-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO DA FONSECA FERREIRA DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DO TERMO DE INDICIAMENTO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto na Súmula nº 65 do c. Superior Tribunal de Justiça
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

2.
Nesta hipótese concreta, restou incontroverso o fato de que não houve termo de indiciamento dos apelados e, ignorando tal omissão procedimental, proferiu o Secretário de Estado da Justiça decisão em sentido contrário ao do parecer da comissão processante, aplicando diretamente a penalidade de advertência.

3. Ausente, pois, referida etapa do iter processual, ainda que sob a responsabilidade da Comissão Processante, tem-se consequente equívoco procedimental que redunda em prejuízo aos apelados, que, após o parecer que opinou pelo arquivamento do PAD, não puderam se defender, previamente, da imputação estabelecida na decisão do Secretário de Estado da Justiça em sentido contrário ao entendimento da Comissão. Isso porque, ainda que o indiciado se defenda dos fatos imputados e não propriamente da capitulação jurídica, deve ele ser previamente cientificado a fim de que possa, eventualmente, apresentar defesa no sentido de demonstrar que a conduta em questão não se enquadra no tipo legal indicado, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0010229-60.2014.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MARCELO DA FONSECA FERREIRA, SOSTENES ARAUJO, FERNANDO CESAR LEÃO JÚNIOR, WILKER KAIZER DE FREITAS, EDIVAN DE LIMA MACHADO e FERNANDO CESAR LEAO JUNIOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
MARCELO DA FONSECA FERREIRA, SOSTENES ARAUJO, FERNANDO CESAR LEÃO JÚNIOR, WILKER KAIZER DE FREITAS, EDIVAN DE LIMA MACHADO

e

FERNANDO CESAR LEAO JUNIOR
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO colimando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº62283332, que aplicou penalidade de advertência por violação ao arts.220, incisos III, VI e XII, e art.221, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº46/1994.

Narram os autores que são agentes penitenciários do Estado e, em razão de sua participação em uma manifestação ocorrida em 30/04/13, foi instaurado o PAD nº62283332, para a apuração de possíveis faltas funcionais.

O parecer da Comissão Processante (fls.18/32) opinou pelo arquivamento do PAD, mas a decisão do Secretário de Estado da Justiça, de modo contrário, entendeu por aplicar a penalidade de advertência.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral para
“
reconhecer a nulidade da decisão proferida no PAD n.º 62283332 que culminou na aplicação da pena de advertência aos autores
”.

Irresignado, o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs este apelo de Id 9043330, sustentando, em síntese, que:

I)
da análise do Processo Administrativo Disciplinar denota-se o efetivo exercício do contraditório, possibilitando a ampla defesa pelos acusados;
II)
após a instrução processual, a Comissão Processante concluiu por não indiciar os acusados (fls. 18/32 e 271), razão pela qual não há o termo de indiciamento;

III)
não competia à autoridade julgadora efetuar o indiciamento, que é exigido apenas da comissão processante;
IV)
todas as decisões administrativas foram proferidas pelas autoridades competentes;

V)
houve ampla defesa dos servidores, inclusive com defesa técnica, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

Pois bem. Como cediço, nos termos do disposto na Súmula nº 65 do c. Superior Tribunal de Justiça
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Atendo a análise, pois, a tal delimitação, verifica-se restar incontroverso o fato de que não houve termo de indiciamento dos apelados e, ignorando tal omissão procedimental, proferiu o Secretário de Estado da Justiça decisão em sentido contrário ao do parecer da comissão processante, aplicando diretamente a penalidade de advertência.

Nesse sentido, assim dispõe o art.265, caput, e seu §1º, da Lei Complementar Estadual nº

Art. 265 - Tipificada a infração disciplinar, será elaborada a peça de instrução do processo, com a indiciação do servidor público.

§1º - O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

Ausente, pois, referida etapa do iter processual, ainda que sob a responsabilidade da Comissão Processante, tem-se consequente equívoco procedimental que redunda em prejuízo aos apelados, que, após o parecer que opinou pelo arquivamento do PAD, não puderam se defender, previamente, da imputação estabelecida na decisão do Secretário de Estado da Justiça em sentido contrário ao entendimento da Comissão.

Isso porque, ainda que o indiciado se defenda dos fatos imputados e não propriamente da capitulação jurídica, deve ele ser previamente cientificado a fim de que possa, eventualmente, apresentar defesa no sentido de demonstrar que a conduta em questão não se enquadra no tipo legal indicado, o que não ocorreu no caso em tela.

Presente, pois, a nulidade e o consequente prejuízo, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.